Tribunal: TJDFT
Processo: 0700842-59.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Processo : 0700842-59.2026.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de petição em face de r. sentença prolatada na ação de obrigação de fazer proposta por SIRLENE ADELAIDE VIEIRA INNOCÊNCIO contra o BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A, declarando a improcedência dos pedidos de suspensão de débitos na conta corrente da parte autora sem a autorização, bem assim o estorno dos valores descontados (autos n. 0713980-09.2025.8.07.0007). A peticionante pretende a atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta nos autos principais. Ressalta que, com a revogação da medida liminar, o banco passou a provisionar a integralidade das parcelas em atraso, no montante de R$ 17.203,99. Sustenta necessário deferir o efeito suspensivo ao recurso, diante do grave risco à sua subsistência representado pela retomada dos descontos, os quais comprometem integralmente sua renda mensal, destinada a despesas básicas de sobrevivência. Defende que o periculum in mora e a plausibilidade do direito encontram-se demonstrados nos autos, por meio de documentos que comprovam a hipossuficiência financeira e o comprometimento total dos vencimentos com dívidas bancárias. Alega que a suspensão dos débitos é imprescindível para a preservação do mínimo existencial, diante da natureza alimentar dos valores. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, com a consequente manutenção da tutela de urgência anteriormente concedida, a fim de impedir a prática de novos descontos até o julgamento definitivo do apelo. É o relatório. Decido nos termos do art. 932, II, do CPC. Para concessão de efeito suspensivo à apelação, o art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC não exige requerimento em apartado quando o recurso foi distribuído no tribunal. A norma apenas evidencia, em harmonia ao sistema adotado, que o magistrado de primeiro grau não faz juízo prévio de admissibilidade para o recebimento do apelo no efeito suspensivo (art. 1.010, § 3o, do CPC), como outrora fazia na vigência do CPC/73, portanto o requerimento para suspensão dos efeitos da sentença, nas hipóteses do § 1o do art. 1.012 do atual CPC, deve ser direcionado ao tribunal competente ao exame do recurso, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição (inc. I do § 3o) e, após a distribuição, ao relator (inc. II do § 3o). É dizer, se o recurso depende de distribuição, não há um relator designado ao exame sobre o efeito suspensivo, sem o requerimento apartado. Ao contrário, se distribuído o apelo no tribunal, nada obsta o conhecimento do relator já designado quanto ao efeito suspensivo, nos próprios autos inclusive por prisma da instrumentalidade das formas. Enfim, o Regimento Interno do TJDFT somente exige o requerimento formulado por meio de petição "antes de distribuída a apelação", nos termos do art. 251, inc. II e § 2o. No caso, a peticionante interpôs apelação nos autos principais (n. 0713980-09.2025.8.07.0007) e o recurso foi incluído na pauta de julgamentos da 1a Sessão Ordinária Virtual - 5a Turma Cível, no período compreendido entre 22/01/2026 e 30/01/2026. No apelo, a peticionante requereu a atribuição de efeito suspensivo visando restabelecer a tutela de urgência. Expedida a intimação de pauta em 05/12/2025 (id. 79258820 dos autos principais), seis dias antes do início da sessão virtual, comparece a peticionante para requerer o mesmo em petição apartada. Ocorre que, além de tumultuar o trâmite da apelação em descompasso ao princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC, a presente petição não pode ser conhecida por evidente preclusão consumativa, uma vez que praticado o ato anteriormente a parte não pode renová-lo. Com efeito, a opção a uma via afasta a outra. Em situação similar, decidiu o STJ que eleita uma via, não é dado regresso a outra (electa una via non datur regressus ad alteram). Vejamos: [...] 2. A existência de recurso cabível - agravo interno - desautoriza o uso do mandado de segurança, especialmente quando não se observa teratologia no ato. Eleita uma via, não é dado regresso a outra (electa una via non datur regressus ad alteram). Agravo regimental improvido. (AgRg no RMS n. 27.159/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 4/11/2008, DJe de 21/11/2008.) Enfim, não há ganho em decidir separadamente o pleito para conceder efeito suspensivo ao recurso, poucos dias antes do seu julgamento, pois o Colegiado poderá conceder na própria apelação. Ao contrário, a recepção e processamento da petição separada acarretaria o retardamento da solução do caso, porque obrigaria a retirada da apelação da pauta de julgamentos já designada, a fim de aguardar preclusão da decisão adotada, em qualquer sentido, de deferimento ou indeferimento. Ante o exposto, sem prejuízo da deliberação nos autos principais, não conheço da petição em apartado. Intimem-se. Oportunamente, junte-se cópia desta decisão nos autos da ação na qual foi interposta a apelação (processo n. 0713980-09.2025.8.07.0007). Após preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos da Petição. Brasília – DF, 20 de janeiro de 2026. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator